Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730872-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE GONCALVES MOREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ALICE GONCALVES MOREIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do procedimento comum de no 0730017-03.2023.8.07.0001, proposto em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID 166527288): “Diante do documento de ID 165875669, defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Tendo em vista o documento de ID 165869186, observe-se a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Recebo a emenda substitutiva de ID 166413561. Trata-se de ação de revisão de reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde, cumulada com reparação de danos, movida por ALICE GONÇALVES MOREIRA em desfavor de CASSI – CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Aduz a autora, em apertada síntese, ter firmado com a empresa ré contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, desde 2011, tendo havido sucessivos reajustes, aumentando o valor de sua mensalidade, em decorrência da aplicação de reajuste anual e etário, o que reputa ser abusivo, já que não houve a prestação de informações claras de que os percentuais aplicados possuem base atuarial idônea. Pugna, assim, pela declaração de abusividade dos reajustes aplicados ao contrato, para que, logo em antecipação dos efeitos da tutela, seja determinada a substituição de quaisquer índices de reajustes por sinistralidade e/ou VCMH ou ainda por mudança de faixa etária do contrato pelos os reajustes anuais publicados pela FIPE SAÚDE, com amparo na cláusula 25 do contrato, a fim de que o valor a ser pago corresponda ao importe de R$ 1.484,25 (mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a partir do próximo vencimento da mensalidade. Instruiu a inicial com documentos. Feita a breve suma do processado, DECIDO. Esclareço, de início, que a avença, consoante se depreende, consistiria em plano de saúde mantido, em autogestão, pela entidade demandada, razão pela qual, na esteira do entendimento consolidado no Enunciado n. 608 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, não consubstancia relação de consumo, a demandar a tutela específica do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a postulação deve ser examinada sob o enfoque da disciplina legal específica da relação jurídica alinhavada, à luz da qual devem ser cotejadas as especificidades contratuais respectivas. À luz das inovações normativas introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, reclama do julgador criteriosa análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do aludido Estatuto, jungidos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, consiste o objeto final da lide, no que se relaciona ao pleito antecipatório, na imposição, à ré, da limitação dos reajustes praticados, sobre os valores das mensalidades devidas pela demandante, aos reajustes anuais publicados pela FIPE SAÚDE. Observa-se, contudo, que não se pode identificar, a priori, a abusividade nos índices de reajuste aplicados, já que a previsão contratual não limitou os ajustes anuais apenas à variação do índice FIPE SAÚDE, mas também levou em consideração os custos do plano (cláusula 25 – ID 165875658 – p. 15). Ademais, verifica-se ter sido pleiteada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota, praticamente, o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecida a abusividade nos reajustes pela parte demandada, visto ser postulado, desde logo, o recálculo da contraprestação. Dessa forma, o acervo informativo coligido aos autos, ao menos nesta sede inaugural, seria insuficiente a comprovar a alegada abusividade, de modo a justificar a imposição, initio litis, da obrigação de proceder à pretendida revisão, reclamando a situação, ao revés, apurada análise, a recomendar a implementação do contraditório, mormente quando se constata a existência de cláusula contratual com expressa previsão de reajuste financeiro anual que considere, além da variação do índice FIPE Saúde, os custos do plano. Nesse mesmo sentido, em caso similar, já se posicionou o TJDFT: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÙDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1183205, 07077351320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a tutela vindicada, ora examinada sob o aspecto de probabilidade do direito, estaria a demandar maior incursão probatória, já que o plano de saúde, que a autora figura como beneficiária, estaria submetido ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, cabendo à prestadora de serviços de saúde verificar, com base em índices claros e objetivos, os gastos com a carteira de segurados, a fim de redefinir os preços, observadas os aspectos atuariais e/ou administrativos Pontuados tais aspectos, não se pode concluir que a conduta imputada às requeridas, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seja, de plano, abusiva, de tal modo que, no prematuro estágio em que se encontra o feito, emerge carecedora de probabilidade do direito a alegação autoral, dada a ausência de prova inequívoca a lhe conferir sustentação, obstaculizando, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da providência antecipatória. Ante o exposto, sem prejuízo do exame exauriente que será realizado após a instauração do contraditório, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afigurando-se bastante improvável, no momento, a composição entre as partes, e, tendo por norte a razoável duração do processo e a ausência de qualquer prejuízo, deixo de designar prévia audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide (CPC, 139, V). Intime-se e cite-se a parte ré. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado.” Em suas razões, requer a agravante que seja deferida a tutela de urgência para: “a) determinar a ré a imediata substituição/exclusão de quaisquer índices de reajustes por sinistralidade e/ou VCMH ou ainda por mudança de faixa etária do contrato aplicados desde o início do contrato utilizados pela operadora ré, limitando-os, apenas e tão somente, aos percentuais fixados com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período, a teor do que, expressamente, são os termos da CLÁUSULA 25a do contrato ajustado (CLÁUSULA 25 - O valor das mensalidades e a tabela para novas adesões serão reajustados anualmente com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período), onde foi encontrado o valor da mensalidade (prêmio) da autora que deveria ser o de R$ 1.484,25 (mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a resultar na emissão dos boletos dos prêmios vincendos nesta importância; limitando, ainda, todos os reajustes futuros aos percentuais fixados pela variação do IPC Saúde (FIPE) do período, até o trânsito em julgado; ou até o deslinde do feito. Determine que os boletos vindouros sejam expedidos pela ré na importância de R$ 1.484,25. Subsidiariamente a autora poderá depositar o valor R$ 1.484,25 em juízo em favor da operadora ré; ficando estipulado ad eternum, a incidência dos reajustes fixados pela variação do IPC Saúde (FIPE), sob pena de multa pecuniária diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) subsidiariamente, em sede de tutela de urgência, requer digne-se V. Exa. determine o valor da mensalidade (prêmio) da autora o valor encontrado pela aplicação do percentual incidente no valor das mensalidades reajustados anualmente com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período, de R$ 1.484,25 (mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); limitando, ainda, todos os reajustes futuros aos percentuais fixados pela variação do IPC Saúde (FIPE) do período, até a homologação dos cálculos resultante da perícia; ou ainda substituindo-os pelos índices de reajustes autorizados a época pela ANS para os planos individuais, até que sobrevenha os índices e/ou critérios de reajuste adequados, sem prejuízo de eventual ressarcimento em favor da ré relativo a período pago a menor. c) inverter o ônus probatório ou distribuir dinamicamente o ônus da prova, para determinar que as rés tragam aos autos as informações relativas ao reajuste anual VCMH (variação de custo médico hospitalar) e, eventualmente, de sinistralidade, que foram aplicados ano a ano, tais como valores de variação, cálculos utilizados e demonstração documental dos índices que ensejaram referido reajuste, bem como a exibição do cálculo atuarial que demonstrou a necessidade dos percentuais aplicados, demonstrando ainda os critérios que embasaram os referidos cálculos e apresentando todo o histórico de prêmios cobrados, desde o início da contratação. Bem ainda, seja informado a esse douto Juízo o porquê não utilizou os termos da CLÁUSULA 25 do contrato ajustado (CLÁUSULA 25 - O valor das mensalidades e a tabela para novas adesões serão reajustados anualmente com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período); d) subsidiariamente, caso V. Exa. assim não entenda, que defira o pedido incidental de exibição de documentos, determinando que a ré apresente as informações relativas ao reajuste anual VCMH (variação de custo médico hospitalar) e, eventualmente, de sinistralidade, que foram aplicados ano a ano, tais como valores de variação, cálculos utilizados e demonstração documental dos índices que ensejaram referidos reajustes, bem como a exibição do cálculo atuarial que demonstrou a necessidade dos percentuais aplicados, demonstrando ainda os critérios que embasaram os referidos cálculos e apresentando todo o histórico de prêmios cobrados, desde o início da contratação; e) seja a parte requerida, através de mandado, para o cumprimento da decisão de tutela provisória de urgência deferida, observado o critério de urgência, sob pena de multa diária, a ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso descumprida a decisão a partir do prazo razoável fixado por esse douto juízo; f) seja a demandada, a partir da intimação da decisão de tutela provisória de urgência deferida, emitir os boletos nos termos fixados, restando, de logo, autorização a depositar os valores devidos em Juízo, ante a inércia da Operadora ré”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência. Argumenta que o valor do prêmio atualmente se encontra em R$ 4.259,65, o que significa o percentual de 77,448% da renda da agravante, a violar, sem mais poder, o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). Aduz que, no caso concreto, trata-se de hipótese de flagrante excesso, prescindível de dilação probatória nesse estágio de prestação jurisdicional, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do caso. Resta demonstrada, a toda evidência, a abusividade apontada, a qual, repita-se, não carece de dilação probatória para ser averiguada, e, assim, pois, é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE. Assevera que a questão principal submetida ao conhecimento deste Tribunal diz respeito à avaliação do caráter abusivo dos reajustes anuais, dos acréscimos decorrentes de mudança da faixa etária, sobretudo após a idade de 59 (cinquenta e nove) anos, aplicados às mensalidades do plano de saúde contratado pela autora. Bem ainda relativo a (VCMH e sinistralidade). Pontua que, em que pese a determinação de aplicação de reajuste negativo aos planos individuais em 2021, no percentual de -8,19%, a autora recebeu reajuste absurdo de 12,87% no ano de 2022 referente ao ano de 2021, quando deveria ser -8,19%, somando tem-se o percentual de 21,06%. Argumenta que na Cláusula no 25a do contrato entabulado há a previsão de que as mensalidades serão reajustadas anualmente com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período, todavia, com base nesse índice, foi encontrando como valor a ser devidamente cobrado a mensalidade o montante de R$ 1.484,25. Atualmente tornou-se insustentável para a autora continuar a arcar com referidas prestações, em razão da alta monta que já somam seus prêmios, ou seja, o prêmio até o mês de maio/2023 no valor de R$ 3.728,36 e no mês de junho/2023 teve acréscimo para R$ 3.845,14 e em julho/2023 o valor subiu para R$ 4.259,65. Defende que a jurisprudência já consolidou entendimento de que a validade do reajuste tanto de VCMH nos planos coletivos por adesão – quanto de sinistralidade - está condicionada à demonstração da regularidade dos reajustes, ou seja, é necessário mais do que simples comunicação do reajuste, mas que sejam prestadas ao beneficiário – pela operadora de plano/seguro de saúde – informações claras que demonstrem que os percentuais aplicados a título de VCMH e sinistralidade possuam base atuarial idônea. Aduz que os requisitos para concessão de tutela estão presentes na hipótese, pois, quanto à probabilidade do direito, resta demonstrado, de forma inequívoca, um dos aspectos decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro contratual, sendo consectário inafastável a insustentabilidade das mensalidades/prêmios. O perigo de dano iminente também se mostra presente, uma vez que a autora não suporta o pagamento de prêmios com valores exorbitantes como sói acontecer, decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro contratual provocado pelo próprio plano de saúde agravado em não cumprir as determinações legais, via de consequência, a insustentabilidade das mensalidades/prêmios (ID 49468688). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na origem. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada e pedido de exibição de documentos, em que pretende a autora a declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas e a repetição do indébito (ID 166413561). A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada. O contrato de adesão firmado assim dispõe acerca do valor das mensalidades (ID 165875658): “CLÁUSULA 25 - O valor das mensalidades e a tabela para novas adesões serão reajustados anualmente com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período ou, na sua falta, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do CASSI FAMÍLIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça seu equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes serão comunicados à ANS nos termos da regulamentação vigente.” Dessa forma, embora a previsão contratual preveja a aplicação do índice FIPE SAÚDE para o reajuste anual da mensalidade, certo é que também é levado em consideração “eventual variação nos custos do CASSI FAMÍLIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça seu equilíbrio econômico-financeiro”, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. [...] 3. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0704378-88.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07077351320198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/07/2019) - g.n. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. Outrossim, em relação aos pedidos relacionados à inversão do ônus probatório, distribuição dinâmica do ônus da prova e incidental exibição de documentos, frisa-se que analisar as presentes matérias caracterizaria supressão de instância, porquanto o juízo a quo não as examinou na decisão agravada, o que impossibilita a devolução dos pedidos à segunda instância. Nesse sentido: “[...] 4. Ainda, excetuado o indeferimento de apensamento do feito, todas as outras matérias ventiladas neste Agravo de Instrumento não foram efetivamente decididas na decisão agravada, de sorte que, também por este motivo, não cabe o conhecimento do recurso, pois ‘é inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição’ (07167755320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág: Sem Página Cadastrada). (07128658120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 13/11/2019) – g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator